Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702573-90.2025.8.07.9000 PACIENTE: BRUNO HENRIQUE SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO HENRIQUE SILVA em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que manteve o paciente em regime mais rigoroso do que o determinado e não autorizou saída temporária (execução n. 00147639620178070015). A Defesa Técnica (Dra. Milena Fonseca Dourado, OAB/DF 68.320) informou que o paciente cumpre pena em regime fechado pelos crimes previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 121, § 2o, do Código Penal (homicídio tentado). Asseverou que o paciente foi preso em 20-novembro-2016 e, em 12-março-2021, teve deferida a progressão de regime. No entanto, o benefício não foi implementado de imediato, diante da necessidade de aguardar o trânsito em julgado do processo no 0701342-20.2020.8.07.0006, o que ocorreu apenas em 31-janeiro-2022. Afirmou que, em 12-setembro-2024, o pedido de progressão de regime foi aprovado, mas o paciente permaneceu por cerca de 1 (um) ano cumprindo pena em regime mais rigoroso do que o determinado. Acrescentou que o paciente solicitou autorização para saída temporária. Houve a avaliação pela equipe psicossocial, em 25-outubro-2024 e a documentação necessária foi entregue no prazo legal. Contudo, o pedido ainda não havia sido analisado, o que o impediu de usufruir a saída temporária de 11-setembro-2025. Diante disso, requereu a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto e a concessão de saída temporária. A autoridade judiciária prestou informações (ID 76523786), consignando que, em 12-setembro-2024, deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, bem como concedeu-lhe autorização para o trabalho externo. Com relação às saídas temporárias, informou que as circunstâncias do fato delituoso cometido indicam a necessidade de melhor avaliação do quadro psicológico do sentenciado, razão pela qual o benefício não lhe foi imediatamente concedido. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do writ por perda de objeto (ID 77150885). É o relatório. Decido. Em 12-setembro-2024 (mov. 383 do SEEU), a autoridade judiciária deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, bem como concedeu-lhe autorização para o trabalho externo. Em 18-setembro-2025, a autoridade judiciária indeferiu a saídas temporárias considerando a pendência de participação do sentenciado nos Grupos de Autocontrole e valorização da vida e de Drogas. Em manifestação nos autos, a unidade prisional informou que a participação no Grupo de Drogas está prevista para outubro de 2025, enquanto a realização do Grupo de Autoconhecimento está agendada para janeiro de 2026 (mov. 479.1). Nesses termos, seguem as informações da autoridade judiciária (ID 76523786): Isso porque, após submetido a exame criminológico, ao apenado foi sugerida a participação em grupos de acompanhamento psicológico relativos ao uso de drogas, bem como relacionados ao autoconhecimento (mov. 352.2). No entanto, até a presente data, não foi comprovada a participação nos Grupos de Autocontrole e valorização da vida e de Drogas. Pronunciando-se nos autos, a unidade prisional comunicou que a participação no grupo de drogas está prevista para outubro de 2025, enquanto a realização do grupo de autoconhecimento está prevista para janeiro de 2026 (mov. 479.1) Verifica-se, portanto, que a situação processual do paciente sofreu alteração, desde a impetração do presente habeas corpus (distribuído em 16-setembro-2025). Com efeito, em 18-setembro-2025, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de saídas temporárias. O indeferimento fundamentou-se no exame criminológico realizado, que indicou ao apenado a necessidade de participação em grupos de acompanhamento psicológico voltados ao uso de drogas, bem como em atividades relacionadas ao autoconhecimento, cuja realização encontra-se prevista para datas futuras. Logo, a impetração que se baseava na ausência de manifestação da autoridade judiciária a respeito das saídas temporárias, sofreu superveniente perda do objeto. Ademais, com relação à implementação da progressão para o regime semiaberto, constata-se que o sentenciado se encontra recolhido em unidade destinada ao regime semiaberto (CIR), não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o presente “habeas corpus”, diante da superveniente perda do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator